Tribunal: STF
Processo: RE 1604899
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que determinou a compensação de créditos entre apelante e apelado. A controvérsia recai sobre a possibilidade de compensação de honorários sucumbenciais com créditos de natureza distinta. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação de créditos de honorários advocatícios sucumbenciais com os créditos principais, pagos mediante precatório. III. Razões de decidir É possível a compensação dos honorários sucumbenciais com créditos devidos ao Fisco estadual, o que não se verifica no presente caso. A compensação de créditos de verbas sucumbenciais, revertidas ao reaparelhamento da PGE, encontra amparo legal na alínea "a", do artigo 5º, da Lei Estadual nº 10.298/94. IV. Dispositivo e tese Tese de julgamento: "1. É cabível a compensação de créditos de honorários advocatícios sucumbenciais com valores devidos à parte contrária a título de precatório.” (Apelação Cível nº 5000139-87.2015.8.21.0030/RS, 1ª Câmara Cível, Rel. Juíza Eliane Garcia Nogueira, j. 27.11.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

De outro vértice, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação do Estado, decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“O cerne da celeuma jurídica ora posta está na possibilidade de se determinar a compensação dos créditos cobrados nos autos do processo nº 5000139-87.2015.8.21.0030 com os créditos devidos nos autos do processo nº 5000449-93.2015.8.21.0030.
Sobre o tempo, impera registrar o que dizem os artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, a ver:
[...]
O que se extrai do raciocínio lógico-jurídico que fundamenta a decisão em questão, com a qual comungo, é que: só podendo os valores advindos da condenação ao pagamento de honorários ao procurador da Fazenda Pública revertidos em favor do reaparelhamento da PGE, na forma da alínea "a", do artigo 5º, da Lei Estadual nº 10.298/94, não se está falando em crédito de terceiro, mas em crédito da própria parte a quem o procurador assiste.” (Grifei)

Nesse contexto, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da Fazenda Estadual, de que a Corte local adotou a premissa equivocada de que s honorários sucumbenciais arbitrados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença integram o patrimônio público da pessoa jurídica representada, e não do advogado público, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA COMPENSA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1318279 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-06-2021)
“Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Sucessão da RFFSA. Compensação de valores entre as partes. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, lo que é vedado neste momento processual. Súmulas 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1491596 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-08-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente